Tribunal: TJSP
Processo: 1135591-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Enriquecimento sem causa (Código Civil artigo 884) – Contrato de financiamento bancário e nota promissória – Prescrição – Reconhecimento – Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e Súmula 504, do STJ – Ação de restituição por enriquecimento sem causa – Impossibilidade – Natureza subsidiária – Existência de meio próprio para defender o direito – Inteligência do artigo 886, do Código Civil –

Ementa:
Enriquecimento sem causa (Código Civil artigo 884) – Contrato de financiamento bancário e nota promissória – Prescrição – Reconhecimento – Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e Súmula 504, do STJ – Ação de restituição por enriquecimento sem causa – Impossibilidade – Natureza subsidiária – Existência de meio próprio para defender o direito – Inteligência do artigo 886, do Código Civil – Precedente do C. STJ – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135591-78.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S.A, é apelado MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135591-78.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1135591-78.2018.8.26.0100
Apelante:
Omni Banco S/A
Apelado:
Marcos Vinícius de Almeida Gonçalves
Comarca:
São Paulo 8a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38846
Enriquecimento sem causa (Código Civil artigo 884)
Contrato de financiamento bancário e nota promissória
Prescrição Reconhecimento Artigo 206, § 5o, I, do
Código Civil e Súmula 504, do STJ Ação de restituição
por enriquecimento sem causa
Impossibilidade

Natureza subsidiária Existência de meio próprio para
defender o direito
Inteligência do artigo 886, do
Código Civil Precedente do C. STJ Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no
562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 35/37 julgou extinto o processo com
análise do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição.
Ausente condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não
formalizada a relação jurídica processual.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que o prazo prescricional de três anos da ação de enriquecimento sem
causa (art. 206, §3o, IV, do Código Civil) se inicia após a consumação da prescrição das
demais ações de cobrança (art. 206, § 5o, I, do Código Civil); pleiteia que seja
reformada a sentença para afastar a prescrição declarada, determinando-se o retorno dos
autos à instância 'a quo' para prosseguimento regular da demanda (fls. 39/44).
Processado e não respondido o recurso, ante a ausência de
citação da parte contrária (fls. 104), vieram os autos a esta Instância e após a esta
Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Na espécie, pretende o apelante a condenação do apelado
no pagamento de valores decorrentes de contrato de financiamento, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135591-78.2018.8.26.0100
3
representado em nota promissória, ambos os títulos inadimplidos pelo réu.
Contudo, conforme constou na r. sentença, a última
parcela do contrato venceu em 01/10/2013 (fls. 10), data em que foi subscrita a nota
promissória (fls. 07), mas a ação somente foi ajuizada em 30/12/2018, quando já
transcorrido o prazo prescricional quinquenal.
Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de
instrumento particular, ao banco era facultada a propositura de ação de cobrança,
monitória ou executória, todas sujeitas à prescrição quinquenal, nos termos do artigo
206, §5o, I, do Código Civil, com termo 'a quo' a data de vencimento da última parcela
do contrato. E em relação à nota promissória, o prazo para cobrança também é de cinco
anos, contados do dia seguinte ao vencimento (Súmula 504, do STJ).
No caso, ao considerar as datas de vencimento dos títulos,
a pretensão de dívida líquida constante em instrumento particular prescreveu em
outubro de 2018.
Superada essa questão, não se sustenta a alegação de que o
prazo prescricional de três anos da ação de enriquecimento sem causa (artigo 206, §3o,
IV, do Código Civil) se inicia após a consumação da prescrição das demais ações de
cobrança.
Cumpre ressaltar que a ação que objetiva evitar o
enriquecimento sem causa, deve ser ajuizada quando não houver outro meio processual
pertinente para exercer a pretensão, consoante dicção do artigo 886, do Código Civil:
“Não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios
para se ressarcir do prejuízo sofrido.”.
Desse
modo,
a
pretensão
de
ressarcimento
por
enriquecimento sem causa possui natureza subsidiária, sendo apenas cabível nas
hipóteses em que a lei não confere ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo
sofrido (Código Civil artigo 886).
Conforme ensina a doutrina: “o conceito básico que
predomina a respeito da subsidiariedade é que a ação de enriquecimento deve ser
entendida como um remédio excepcional, cujo exercício é condicionado à inexistência
de outra solução prevista em lei” (Nanni, Giovanni Ettore. Código Civil Comentado:
doutrina e jurisprudência. 6a ed., 2012, Manole, p. 901). E, ainda: “São pressupostos da
ação que visa afastar o enriquecimento sem causa, pela doutrina clássica: o
enriquecimento do accipiens (de quem recebe); o empobrecimento do solvens (de quem
paga); a relação de causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento; a
inexistência de causa jurídica prevista por convenção das partes ou pela lei; e a
inexistência de ação específica. [...] Caso a lei forneça ao lesado outros meios para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135591-78.2018.8.26.0100
4
satisfação (ressarcimento) do prejuízo, não caberá a restituição por enriquecimento,
segundo o art. 886 do CC. O dispositivo realça o caráter subsidiário da ação de
enriquecimento sem causa.” (Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 10.
Ed., 2020, Método, p. 323-325).
Assim, no caso, como ocorreu a prescrição da ação
específica, não pode o apelante valer-se da ação de restituição por enriquecimento, sob
pena de violação à finalidade da lei.
Como referido pelo MM Juiz de Primeiro Grau: “O prazo
prescricional para ajuizamento da ação de cobrança dos valores decorrentes do
contrato é de cinco anos (art. 206, §5o, inciso I, do CPC). Seu termo inicial é o
vencimento da última parcela, já que a partir de então é possível cobrar toda a dívida,
tenha ela vencido antecipadamente ou não. Tal entendimento foi já ratificado pelo
STJ... Importante ressaltar que não se trata de ação de locupletamento ilícito porque
incabível a ação diante da existência de outros meios para persecução da pretensão
(art. 886, CC), como ação de cobrança, monitória ou execução, a depender do caso.
Em relação à nota promissória, o prazo para cobrança também é de cinco anos
contados do dia seguinte do vencimento (Súmula 504 do STJ). Dirimidos estes
aspectos, a última parcela do contrato venceu em 01/10/2013 (fls. 10), data em que foi
subscrita a nota promissória (fls. 07). Mas a ação somente foi ajuizada em 30/12/2018,
quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal.”.
Nesse mesmo sentido já se posicionou o C. STJ: “Recurso
especial. Civil e processual civil. Violação art. 535 do CPC. Apelação cível. Ação de
restituição por enriquecimento sem causa. Caráter subsidiário. Existência de meio
próprio para defender o direito. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A
configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro elementos:
a) o enriquecimento em sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra
parte; c) o nexo de causalidade entre um e outro; d) a ausência de justa causa. 3.
Quanto à ação in reverso, o art. 886 do Código Civil preceitua não ser cabível nos
casos em que existir na lei outros meios de pleitear a recomposição do patrimônio
desfalcado. 4. É função da subsidiariedade, prevista na lei a proteção do sistema
jurídico, para que, mediante a ação de enriquecimento, a lei não seja contornada ou
fraudada, evitando-se que o autor consiga, por meio da ação de enriquecimento, o que
lhe é vedado pelo ordenamento. 5. Nos casos em que ocorrida a prescrição de ação
específica, não pode o prejudicado valer-se da ação de enriquecimento, sob pena de
violação da finalidade da lei. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1497769/RN,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe
07/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135591-78.2018.8.26.0100
5
Na mesma direção, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça: “Apelação Ação de enriquecimento sem causa Contrato de financiamento
bancário Sentença de extinção do feito, ante o reconhecimento da prescrição
Prescrição Argumentos do banco apelante que não convencem Notas promissórias
que não circularam, vinculadas a contrato, perdem sua autonomia Contrato que
venceu há mais de cinco anos Cômputo do prazo que se inicia a partir do dia seguinte
ao vencimento do contrato/título Correto o reconhecimento da prescrição Sentença
mantida Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1134946-53.2018.8.26.0100;
Relator Sergio Gomes; 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/04/2019).
Também: “Apelação Ação ordinária de locupletamento
com fulcro no art. 884 do Código Civil (ação in remverso) Nota promissória
Contrato de financiamento Prescrição Ocorrência Enriquecimento sem causa
Caráter subsidiário Impossibilidade no caso vertente Sentença mantida Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1135900-02.2018.8.26.0100; Relator Eduardo
Siqueira; 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/04/2019).
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator